Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738653-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 RÉU ESPÓLIO DE: GESONILDES DE CASTRO BARBOSA AGRAVADO: JUNIO LUIZ, TAINAH DE CASTRO LUIZ, PEDRO VICTOR DE CASTRO LUIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700155-36.2023.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de ESPÓLIO DE GESONILDES DE CASTRO BARBOSA, representado pelo meeiro e herdeiros JUNIO LUIZ, TAINAH DE CASTRO LUIZ e PEDRO VICTOR DE CASTRO LUIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246137090 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado JUNIO LUIZ sobre o imóvel objeto da execução das taxas condominiais. Em relação aos direitos aquisitivos pertencentes ao espólio de GESONILDES DE CASTRO BARBOSA, ponderou que, considerando que não há inventário aberto dos bens deixados pela falecida, os herdeiros/sucessores do falecido não respondem com seus bens pessoais pelas dívidas da de cujus (art. 1997 CC e art. 796 CPC). Na oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau consignou que: [...] (o) credor deverá promover a abertura do inventário para nomeação do inventariante ao fim de representar o espólio, conforme previsão do art. 616, VI, do CPC, para garantir a constrição dos bens do espólio e pagamento do crédito. [...] Outrossim, tratando-se de dívida propter rem é possível a constrição do bem para pagamento do crédito, caso em que inventariante ou os herdeiros/sucessores serão citados/intimados sobre a penhora. A dívida condominial está vinculada ao imóvel independentemente de quem seja o proprietário, acompanhando o bem mesmo durante o inventário e partilha. No entanto, a autorização para alienação do bem depende de autorização do Juízo do inventário (art. 642 CPC), razão pela qual se não houver inventário e se os herdeiros não o promoverem, deverá o credor ajuizar o inventário respectivo, juízo competente para a alienação do bem. Dessa forma, a penhora sobre o imóvel pode ser mantida para garantir o crédito condominial, mas a alienação judicial do imóvel, ou dos direitos sobre ele, para pagamento da dívida deve ser autorizada pelo juízo competente do inventário. Portanto, deverá o exequente comprovar a abertura do inventário no prazo de 90 dias, oportunidade em que a penhora efetivada nos autos será vinculada àquele processo e em seguida esta falecida GENONILDES será excluída do polo passivo desta demanda. Não havendo abertura do inventário no prazo assinalado, outrossim, afalecida GENONILDES, e seus herdeiros, serão excluídos do polo passivo desta demanda. Havendo pedido de penhora do imóvel, ou dos seus direitos, defiro desde já o pleito, e após a sua constrição, o processo ficará suspenso pelo prazo de 90 dias para o credor promover a ação de inventário, autos nos quais deverá fazer o pedido de alienação do imóvel penhorado neste Juízo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a natureza propter rem da dívida condominial e afirma que possui a faculdade e não a obrigação de habilitar seu crédito nos autos de inventário, pois, na ausência de inventário e de nomeação do inventariante, o espólio deve ser representado por um administrador provisório, como já decidido no Agravo de Instrumento no 0741755-54.2024.8.07.0000. Afirma que a decisão tomada no Agravo de Instrumento no 0741755-54.2024.8.07.0000 determinou o prosseguimento da execução em face do espólio executado, sem a necessidade de abertura de inventário e que tal decisão deve ser observada, sob pena de nulidade. Com estes argumentos, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do processo. Preparo recolhido (ID 76116504). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 17:41:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora